Tribunal: TJDFT
Processo: 0724859-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a decisão na parte que indeferiu o processamento da queixa-crime quanto ao crime de injúria e difamação, por falta de justa causa para a deflagração da ação penal, ante a ausência de evidência do dolo específico exigido pelos tipos penais.

2. Incontroversa a ocorrência dos fatos descritos na queixa-crime, os quais se amoldam, em tese, aos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140, todos do CP, a certeza de que houve dolo específico será obtida com a completa instrução do feito, sendo suficiente para esta etapa processual indícios do elemento subjetivo específico.

3. Diante da conexão intersubjetiva e probatória (art. 76, incisos I e III, do CPP) entre as infrações penais descritas na queixa-crime e sendo a competência do Juizado Especial Criminal relativa, convém o processamento da ação penal pela Vara Criminal, sem declínio de competência para o Juizado Especial Criminal em relação àqueles querelados que, em tese, fazem jus aos institutos despenalizadores previstos na Lei no 9.099/95, pois a aplicação destes benefícios, se cabíveis, poderá se dar independentemente do juízo criminal em que o processo estiver em andamento.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.